Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718000-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c reparação por dano moral ajuizada por DOURACY MARIA DA CONCEIÇÃO, deferiu a tutela de urgência para “determinar a suspensão da execução do contrato n.o 272822551, bem como para que o requerido que suspenda os descontos das prestações de R$ 300,00 (trezentos reais), referentes ao contrato n.o 272822551, no benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de cobrar valores referentes ao contrato citado sob qualquer outro meio”, a ser cumprida “no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada prestação descontada em folha ou por qualquer outro meio”. Em suas razões recursais (ID 58691640), a instituição requerida alega impossibilidade de cumprimento do comando judicial, visto não deter acesso para alteração de dados no sistema de consignação em pagamento da DATAPREV, pois de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora. Aduz irreversibilidade da medida, devido ao risco de o contrato posto sub judice ser reputado como quitado pelo sistema DATAPREV, de modo a inviabilizar a retomada dos pagamentos no caso de improcedência da demanda e/ou revogação da medida liminar. Defende, ainda, o afastamento da multa cominatória, a ser estipulada “somente após comprovação do descumprimento intencional da medida”, assim como aponta excesso no valor das astreintes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo afastamento da tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (ID 58691643). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, o banco agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora. Não restou demonstrada pelo Banco agravante a existência de efetivo obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Ao que se parece, nada impede que o recorrente cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Com efeito, embora seja da fonte pagadora o controle do sistema operacional interno para executar a suspensão dos descontos consignados na folha de pagamento do benefício previdenciário, sobreleva ser da responsabilidade do credor providenciar a referida suspensão junto à fonte pagadora. Deveras, o cumprimento do comando judicial se perfaz mediante comunicação do banco credor à fonte pagadora para suspender os descontos consignados em folha, não subsistindo a tese de impossibilidade de cumprimento do comando judicial. De igual forma, a medida não é irreversível, pois não há óbice técnico insuperável à retomada dos descontos no caso de improcedência da demanda e/ou revogação da medida liminar. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. MULTA. VALOR RAZOÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Agravante é, efetivamente, o Credor dos valores descontados na folha de pagamento do Agravado, agindo a fonte pagadora como simples executora dos descontos e do posterior repasse da quantia ao Agravante, razão pela qual a responsabilidade pela suspensão dos descontos em folha de pagamento é do próprio Agravante. 2 - Os descontos cuja suspensão foi determinada na decisão agravada são mensais, cabendo ao Agravante simplesmente o ato de solicitar ao órgão pagador a suspensão ou a interrupção de tais descontos, o que se leva a efeito, muito provavelmente, por via eletrônica ou, no máximo, mediante a expedição de correspondência registrada. Desse modo, não prospera a afirmação de que tal providência demande a concessão de prazo razoável, sendo certo que o art. 498 do novo Código de Processo Civil não se aplica ao caso do Feito originário. 3 - Não prospera a alegação de que a multa foi fixada em patamar muito elevado, já que o valor arbitrado na decisão agravada (R$ 1.000,00) é condizente com a situação dos autos do Feito originário, sendo certo que o montante estipulado inicialmente como limite (R$ 120.000,00), por si só, não macula a decisão questionada, uma vez que pode haver alteração posterior e que tal valor é inferior ao total da obrigação principal, que corresponde a R$ 180.460,20 (cento e oitenta mil quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos), já que o contrato questionado prevê o pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 3.007,27. 4 - O pleito de expedição de ofício ao órgão pagador do Agravado para que haja a suspensão dos descontos discutidos no Feito originário deve ser formulado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal pedido não foi formulado na instância originária. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 992866, 20160020080348AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 1024/1029) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR VÁRIOS MEIOS. EXPERIÊNCIA FORENSE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ART. 139, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DE MODO MENOS GRAVOSO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes tem natureza coercitiva e se prestam a coagir o destinatário da decisão ao cumprimento e quando o mesmo resultado não possa ser alcançado com maior eficiência por outro meio. No caso dos autos, o autor recebe seu benefício previdenciário do INSS, autarquia igualmente responsável pela retenção das parcelas do empréstimo consignado controvertido na ação. Diante desse cenário, é possível alcançar o resultado pretendido por vários meios, mas nenhum de modo absoluto que seria de esperar. É que, na decisão, o juiz poderia dirigir ordem diretamente ao INSS e para suspender os descontos decorrentes dos contratos na folha de pagamento do benefício. Dessa forma, se alcançaria o resultado prático necessário. 2. Ocorre que, conforme demonstra a experiência forense, tal determinação dirigida à autarquia não inibiria o banco de continuar a emitir a ordem de cobrança e para desconto em folha de pagamento, que, por alguma folha, poderia ser acatada e ensejando o descumprimento da determinação legal e em prejuízo ao aposentado. Embora a emissão de ordem ao INSS se mostre a mais adequada à primeira vista e, consequentemente, a de menor onerosidade, ela não traria a segurança esperada e desejada pela parte, de modo que deve ser igualmente mantida a multa cominatória ao banco, que tem igualmente o dever de requerer àquela autarquia a suspensão dos descontos e deixar de emitir novas ordens de cobrança vinculadas aos contratos objeto da controvérsia. 3. Nesse passo, com escopo no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, a resolução da questão deve se escudar em todas as possibilidades de assegurar o cumprimento da ordem judicial, e de modo menos gravoso às partes, de forma concorrente e não excludente, então, que seja expedida igualmente ordem direta ao INSS para suspender os descontos ora consignados em favor do banco decorrentes dos contratos que padeceriam do vício de nulidade. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1729767, 07131815520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda forma, ao deferir a tutela de urgência na decisão impugnada, para ordenar que o banco agravante promova a suspensão dos descontos do empréstimo consignado, o MM. Juiz também determinou a expedição de ofício à fonte pagadora, in casu, “ao INSS para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato n.o 272822551, em que são partes DOURACY MARIA DA CONCEIÇÃO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (OLÉ CONSIGNADO), no prazo de 5 (cinco) dias”, o qual, inclusive, já foi recebido pelo INSS, conforme certificado no ID 195480966 do processo referência. Por sua vez, contrário ao argumento recursal, a considerar a natureza coercitiva das astreintes para assegurar o cumprimento do comando judicial, certo é que o preceito cominatório se apresenta como advertência que deve, necessariamente, anteceder ao eventual descumprimento da medida judicial determinada. Contudo, no que diz respeito ao pleito de redução do valor das astreintes, é possível avistar a probabilidade do direito. No particular, inobstante cabível a aplicação da multa cominatória, impõe-se ponderar que o valor das astreintes (R$ 5.000,00 por prestação descontada, limitada a R$ 50.000,00) perfaz valor que exorbita em demasia os valores das prestações e do contrato sub judice (respectivamente R$ 300,00 e R$ 11.891,17). De fato, o quantum arbitrado a título de astreintes se mostra desarrazoado, pois cada incidência de multa é superior a dezesseis vezes o valor da prestação, limitado a total que é superior a quatro vezes o valor do contrato, razão pela qual deve ser reduzido. Assim, em um exame prefacial da questão, entendo prima facie adequado reduzir o valor das astreintes para R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada prestação descontada, limitado à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois capaz de manter o caráter persuasivo da medida, evitando a conduta da agravante, sem se transformar em fonte de enriquecimento da agravada. Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada prestação descontada, limitado à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator